Tribunal: TJDFT
Processo: 0755678-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado a compelir a construtora a proceder à correção integral do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) de condomínio edilício, sob alegação de vícios construtivos e descumprimento da ABNT NBR 17240.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão de tutela provisória de urgência para compelir a construtora à imediata correção do SDAI, com fundamento em laudo técnico unilateral e alegado risco à segurança dos condôminos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela provisória de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida.
4. O laudo técnico apresentado pelo agravante é documento unilateral, não submetido ao contraditório, o que impede, neste estágio processual, a formação de juízo seguro acerca da extensão e da gravidade dos vícios apontados.
5. A controvérsia envolve questões construtivas complexas e alegações de descumprimento de normas técnicas, circunstância que recomenda contraditório mínimo e a realização de dilação probatória antes da imposição de obrigações com impactos técnicos e econômicos significativos.
6. A urgência invocada, embora relacionada à segurança da edificação, não se revela absoluta a ponto de justificar a mitigação das garantias processuais, sobretudo diante do lapso temporal desde a entrega da obra e da ausência de notícia de sinistro ou situação emergencial concreta.
7. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito impede o reconhecimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Laudo técnico unilateral, não submetido ao contraditório, é insuficiente, por si só, para comprovar a probabilidade do direito em controvérsia que envolve questões técnicas complexas. 3. A alegação genérica de risco à segurança, desacompanhada de situação emergencial concreta, não autoriza a mitigação do contraditório para imposição imediata de obrigações de elevado impacto técnico e econômico.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 3o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.